Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO. CONFIGURADA. COLAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA.
1. De acordo com os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, compete ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude conhecer dos pedidos de guarda e tutela quando há violação ou ameaça de direitos da criança.
2. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.